Tribunal: STF
Processo: RE 1593592
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA OU FALECIMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. TEMA RG Nº 594. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO ART. 40, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC Nº 20, DE 1998. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO E REENQUADRAMENTO. SERVIDORA QUE OPTARA PELO REGIME CELETISTA. AUSÊNCIA DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PARIDADE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1157 E 1128 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 25).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28, p. 124-128).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 20 do ADCT e ao art. 40, § 8º, da Constituição da República. Afirma que “a servidora instituidora da pensão ingressou e aposentou-se antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo que encontra-se integralmente amparada pelas regras de transição previstas no artigo 20 do ADCT, que garantiram a revisão e a atualização dos benefícios, incluindo o direito à paridade remuneratória”. Sustenta a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.157 ao caso  (e-doc. 36).

4. A parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 37, p. 10 e 20).

É o relatório. 

Decido.

5. O recurso não merece prosperar.

6. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

7. No caso, conforme se extrai do acórdão recorrido, a instituidora da pensão se aposentou como servidora submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho antes da promulgação da Constituição de 1988 e, portanto, antes do advento da Lei nº 8.112, de 1990.

8. Nessa situação, não lhe são aplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição da República, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada por ocasião do julgamento do Tema nº 594 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do mencionado precedente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 8.112/90. REVISÃO DE PROVENTOS. EQUIVALÊNCIA. ARTIGO 40, § 4º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(RE nº 627.294-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2012, p. 04/10/2012).

9. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO PELA CLT. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/1990. REGRAS DO ART. 40, § 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. De acordo com o CPC/1973, não cabem embargos de divergência para sanar suposta contrariedade entre decisões tomadas por uma mesma Turma deste Tribunal. Art. 546 do CPC/1973, art. 330 do RI/STF e Súmula 353 desta Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite aplicar as regras do art. 40, § 4º e § 5º, da Constituição Federal (redação originária) ao servidor submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, segurado da Previdência Social, que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(AI nº 317.428-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/09/2018, p. 05/11/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1988, CONSEQUENTEMENTE, ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 8.112/1990. REVISÃO DE PROVENTOS. ARTIGO 40, § 4º E § 5º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. CELETISTA FALECIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF NO RE 627.294-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 831.868-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator